Tribunal: STF
Processo: HC 219257
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Associação para o tráfico internacional de drogas. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Envolvimento do acusado com organização criminosa. 6. Contemporaneidade verificada. 7. A ausência de realização de audiência de custódia não implica a nulidade do decreto de prisão preventiva. Precedente. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.